Tribunal: CARF
Processo: 10980.721979/2018-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721979/2018-58
ACÓRDÃO
1202-001.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE EDUCACIONAL SOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
IRRF. LANÇAMENTO.
O imposto de renda informado em DIRF que não tenha sido declarado em
DCTF ou em qualquer outro tipo de declaração que configure confissão de
dívida enseja a lavratura de Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO.
O art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 dispõe expressamente que, em se
tratando de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2018-58
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Faccin (Suplente Convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão no. 01-35.774, prolatado pela 5a
Turma da DRJ/BEL, tendo-se julgado improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário referente ao IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - ano calendário de 2017.
A recorrente sustenta que o auto de infração deve ser nulo, uma vez que constituiu
o débito fiscal mediante a entrega da DIRF em 28.02.2018, contendo valores em duplicidade.
A recorrente, portanto, requer o recebimento do recurso e a exclusão da multa de
ofício, requerendo a insubsistência do auto de infração, tendo em vista a constituição definitiva do
crédito tributário mediante declaração, o que não deve subsistir, segundo a recorrente, qualquer
lançamento de ofício e a aplicação de multa no montante de 75%.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 10.12.2018, apresentando o Recurso Voluntário no dia 07.01.2019, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Do mérito
Quanto ao mérito, a recorrente alega que realizou lançamento por homologação,
mediante entrega da DIRF em 28.02.2018, anteriormente ao início da fiscalização, que ocorreu em
11.04.2018.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.385 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721979/2018-58
3
Não obstante, cabe destacar que os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, compelem a entrega da DCTF. Nesse caso, destaca-se, a ausência de valores
declarados em DCTF, cabendo à Fazenda Pública proceder ao lançamento de ofício, conforme
dispõem os artigos. 142 e 149 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo, e sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”. (grifos da Relatora)
[...]
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
II - Quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária
Desta forma, portanto, encontra-se correto o lançamento efetuado, assim como a
manutenção da decisão do julgamento de piso.
Noutro giro, quanto à contestação da multa de ofício, importante registrar que o
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 dispõe expressamente que, em se tratando de lançamento de
ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
A multa de ofício somente atingirá o percentual de 75% do valor do crédito
tributário lançado de ofício se, ao final do processo administrativo fiscal, não lograr o contribuinte
êxito em seus recursos.
Sendo assim, mostra-se correta a exigência da multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 174
DF CARF MF
Original